Tribunal: TJBA
Processo: 0562182-25.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562182-25.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARISVALDO GOMES VICENTE

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO registrado(a) civilmente como FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

MAF 12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando as rés ao pagamento de indenização residual, em valor proporcional às lesões constatadas, diante da existência de pagamento administrativo prévio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização fixado na sentença está em desacordo com o laudo pericial produzido em juízo, a justificar a majoração do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente, deve ser fixada de forma proporcional ao grau da lesão, observado o limite legal vigente à época do sinistro.

4. O laudo pericial atestou amputação parcial pododáctilo e lesão funcional em membro inferior esquerdo, com nexo causal com o acidente, permitindo a quantificação proporcional da indenização.

5. Verificado o pagamento administrativo prévio de parte substancial da indenização, é devido apenas o valor residual, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. O juiz é o destinatário final da prova, podendo valorar o laudo pericial em conjunto com os demais elementos dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial permanente deve ser fixada de forma proporcional ao grau da lesão, observados o limite legal e eventual pagamento administrativo prévio.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, art. 3º; CPC, arts. 371, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.573.589/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0562182-25.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARISVALDO GOMES VICENTE
e como apelados
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator